Tribunal: TJES
Processo: 5000149-45.2024.8.08.0009
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000149-45.2024.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA SORAYA ZANI LADISLAU
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000149-45.2024.8.08.0009

RECORRENTE:
MONICA SORAYA ZANI LADISLAU

RECORRIDOS:
SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DE PRODUTO (FOTOGRAFIAS). EXTRAVIO. REEMBOLSO ADMINISTRATIVO REALIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXPOSIÇÃO A TERCEIROS OU VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
17451000
. Contrarrazões
Id. 17451007.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id.
17451000
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995. Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
17450998
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''
ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos insertos na exordial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
''

Trata-se de ação
de indenização por danos morais sob argumento de que a autora adquiriu um pacote de revelação de 30 "mini fotos" através da plataforma da recorrida, enviando arquivos digitais contendo imagens dela e de familiares (filhos, pais, momentos de lazer) para confecção. Em 02/01/2024, o aplicativo da recorrida notificou que a entrega havia sido realizada. Contudo, a autora afirma que nem ela, nem vizinhos ou funcionários de seu estabelecimento comercial receberam o produto. Após contato via chat, a recorrida reconheceu que houve um problema durante a entrega e processou o reembolso. Contudo, a autora sustenta que o mero reembolso é insuficiente, pois houve falha na guarda e entrega de material de cunho pessoal (fotos familiares). Alega que a notificação de "entregue" gera a presunção de que as fotos foram extraviadas e entregues a terceiros desconhecidos, violando sua privacidade e direito de imagem. Requereu danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A
parte
autora, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
, pois houve falha grave na prestação do serviço, alegando que o status de "entregue" no aplicativo, somado ao não recebimento, indica que as fotos pessoais foram entregues a terceiros desconhecidos, violando sua privacidade e direito de imagem. Pugna pela reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a falha na entrega do produto (fotografias), cujos valores já foram reembolsados, enseja reparação por danos morais baseada na presunção de que o material foi exposto a terceiros.

No caso em apreço, a autora não logrou êxito em comprovar que tenha sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhe os alegados danos. Entendo que embora seja presumível que a situação vivenciada pela parte autora tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrida e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

O mero inadimplemento contratual, caracterizado pelo extravio ou não entrega de mercadoria, resolve-se, em regra, na esfera patrimonial, salvo circunstâncias excepcionais que violem a dignidade do consumidor.

A recorrente alega que suas fotos foram entregues a terceiros, contudo, trata-se de mera ilação desprovida de suporte probatório. O comunicado da recorrida informou apenas que houve um problema durante a entrega, o que pode configurar extravio, perda ou devolução, não havendo comprovação de que as imagens foram efetivamente recepcionadas ou visualizadas por estranhos.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o simples descumprimento contratual, embora cause dissabor e frustração, não configura, por si só, dano moral indenizável. O reembolso integral do valor pago foi realizado administrativamente, restabelecendo o status quo ante patrimonial. Sem a prova robusta de ofensa aos direitos da personalidade, como a efetiva exposição da imagem da autora a terceiros ou situação vexatória, a situação narra mero aborrecimento do cotidiano, inerente às relações comerciais.

Assim, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao concluir pela inexistência de danos morais, visto que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre a falha logística e o suposto abalo psicológico alegado.

Cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores. Diante do exposto,
voto pela manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)